Tribunal: CARF
Processo: 10920.720297/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.720297/2008-61
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.917 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
IMOBILIÁRIA SCYLLA PEIXOTO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA) TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi
protocolado antes do início da ação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão
2102-003.262, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 1a
Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes matérias: a) aceitação de ADA
tempestivo para fins de comprovação da área de preservação permanente - APP; b) aceitação de
outros meios probatórios, com exceção de laudo técnico, para a comprovação da APP. Segue a
ementa da decisão, nos pontos que interessam ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720297/2008-61
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.720297/2008-61

Exercício: 2006
[...]
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LAUDO TÉCNICO GENÉRICO.
Tratando-se de área de preservação permanente, o laudo técnico deve analisar o imóvel
face à legislação que a define (à época do fato gerador, Lei 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com as alterações da Lei 7.803, de 1989). Afirmações genéricas, sem fazer a indicação
das condições geográficas compatíveis com área de preservação permanente, não
podem ser acolhidas.
[...]
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado por voto de qualidade em negar provimento ao
recurso. Vencidas as Conselheiras Alice Grecchi, Livia Vilas Boas e Silva e Roberta de
Azeredo Ferreira Pagetti. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro João
Bellini Junior.
Neste tocante, em seu recurso especial, o contribuinte basicamente alega que:
- tratando-se de área de preservação permanente, devidamente comprovada mediante
documentação hábil e idônea, notadamente Ato Declaratório Ambiental ADA, ainda
que apresentado/protocolizado intempestivamente, impõe-se o reconhecimento de
aludida área, glosada pela fiscalização, para efeito de cálculo do imposto a pagar, em
observância ao princípio da verdade material;
- outros elementos de prova são aptos a comprovar as áreas de preservação permanente,
como, no caso em tela, a Declaração fornecida pela Fundação de Amparo à Tecnologia
e ao Meio Ambiente - FATMA e o Ofício INCRA no 197/91 (e-fls. 09 e 10,
respectivamente).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso
deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
naquilo que foi objeto de admissão prévia, de forma que deve ser conhecido.
2
Comprovação da Área de Preservação Permanente (APP) através de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) intempestivo
Discute-se nos autos se a APP é comprovável mediante a apresentação de ADA
protocolado após o prazo para a entrega da DITR, mas antes do início da ação fiscal. Veja-se,
nesse sentido, os seguintes trechos da fundamentação dos votos vencidos e vencedor do acórdão
recorrido:
Voto vencido
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.720297/2008-61

compulsando os autos, verifica-se que no processo no 10920002854/200604, juntado por
determinação da diligência, Resolução 2102000.0671 a Câmara/ 2a Turma Ordinária do
CARF, o contribuinte protocolou tal documento no Ibama em 31/10/2006 (fl. 202),
referente à 2006, o qual descreve área de 1.476,2/ha de APP.
Voto vencedor
Primeiramente, sublinho que o ADA não é o único documento exigido para comprovar-
se a área de preservação permanente, sendo também necessário laudo técnico que
discrimine as áreas que possuem as características previstas na Lei 4.771, de 1965 (arts.
2o e 3o), com as alterações da Lei 7.803, de 1989.
[...]
Pois bem. A jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais firmou-se
no sentido de que a apresentação de ADA tempestivo comprova a existência da APP (vide
ementa abaixo). Tem-se discutido, aí sim com divergência, se a falta de apresentação do ADA
implica a goza da área declarada a título de APP, ou se esta é comprovável por outros meios, o
que não é o caso dos autos, no qual expressamente se consignou que o ADA fora apresentado em
31/10/2006:
Número do Processo 10860.720256/2010-41
Contribuinte LUIZ CARLOS JULIO
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 18/12/2019
Relator(a) JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão9202-008.471
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a área de
preservação permanente de 84,54 ha. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário
Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
TEMPESTIVO.
RESTABELECIMENTO
DA
ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
Em sendo assim, o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido, para que
seja restabelecida a área declarada de preservação permanente, ficando prejudicado o exame da
segunda matéria.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, a fim de restabelecer a área declarada de preservação permanente de 1476,2
hectares.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.917 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.720297/2008-61

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital